Tribunal: TJBA
Processo: 8065400-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065400-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: CARMELIA MARIA DE BRITO Advogado(s):THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. COISA JULGADA. PERÍCIA ATUARIAL. TEMA 952 DO STJ. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF, em face da decisão, devidamente integrada após julgamento dos aclaratórios, proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública de Paulo Afonso/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 8003854-93.2019.8.05.0191, ajuizado em face do CARMELIA MARIA DE BRITO, que homologou o laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o Juízo de origem agiu corretamente ao homologar o laudo pericial, fixando o valor devido correspondente à diferença dos reajustes aplicados pela operadora em face dos percentuais estabelecidos pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão transitado em julgado reformou parcialmente a sentença para permitir o reajuste por faixa etária, condicionando a definição do percentual adequado e razoável à realização de cálculos atuariais em liquidação de sentença. 4. O título executivo não vinculou a apuração aos percentuais fixados pela ANS, mas determinou a aferição concreta da razoabilidade do reajuste com base em critérios técnico-atuariais. 5. O laudo pericial conclui expressamente que, sob análise técnico-atuarial, o reajuste aplicado observou as normas regulatórias vigentes à época, não constatando percentual desarrazoado. 6. A referência, no corpo do laudo, à diferença entre os índices aplicados e os percentuais da ANS não constitui fundamento conclusivo apto a afastar a conclusão técnica de inexistência de abusividade. 7. A decisão homologatória desconsidera os limites objetivos da coisa julgada ao fixar valor com base em parâmetro não previsto no título, em afronta ao art. 509 e seguintes do CPC, que impõem estrita observância ao comando exequendo. 8. O entendimento adotado alinha-se à tese firmada pelo STJ no Tema 952, segundo a qual o reajuste por faixa etária é válido quando previsto contratualmente, observado o regramento regulatório e justificado atuarialmente, devendo eventual percentual substitutivo ser apurado por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. ________________ Tese de julgamento: A liquidação de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a adoção de parâmetros não previstos na coisa julgada. Constatada, em perícia atuarial, a inexistência de violação às normas regulatórias e de percentual desarrazoado, não há valores a serem restituídos na fase de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16, IV; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; CDC, art. 51, § 2º; CPC, arts. 509, 510 e 1.040; Resolução CONSU nº 6/1998; RN nº 63/2003 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); TJDFT, AI 0737228-93.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 16.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8065400-33.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e Agravado CARMELIA MARIA DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão primeva para homologar a conclusão do laudo pericial (ID. 490291755), declarando a inexistência de valores a serem restituídos na fase de liquidação de sentença, extinguindo o cumprimento de sentença, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)